Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005187-91.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo Interno interposto por APARECIDA PERRI BRUNETTA em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento apresentado.
Em suas razões, a Agravante alega que o processo de origem tramita de forma física e o fechamento do Fórum da Comarca de Campo Novo dos Parecis, em razão da Pandemia pelo novo Coronavírus, a impossibilitou de produzir as cópias dos documentos solicitados por esta Relatora.
Sob esse argumento, pleiteia a reconsideração da decisão hostilizada para que seja suspensa a tramitação do recurso até a reabertura do Fórum, recompondo, nesta hipótese, o prazo para a Agravante encartar a documentação solicitada.
Contrarrazões sob o ID. 48755990.
Eis o relatório. DECIDO.
Revisitando o caderno processual, extrai-se que APARECIDA PERRI BRUNETTA interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Carta Precatória n.o 305-89.2016.811.0050 (código 79090), indeferiu o pedido de fls. 666-712 formulado pela Executada e homologou o Auto de Avaliação de fls. 266-288.
Ainda em consonância com o acórdão lançado no RAI 1014766-97.2019.811.0000, deu por intimado o Espólio de Antônio Brunetta na pessoa de sua administradora provisória, ou seja, a Recorrente.
De início, esta Relatora verificou que a Agravante não apresentou a cópia completa da petição que deu ensejo a decisão agravada (fls. 666-712) e, também, que deixou de colacionar a manifestação do Agravado BANCO SISTEMA S/A quanto ao pleito da Executada, a qual, consoante registrado pelo Julgador a quo, está encartada às fls. 713-882 da ação de origem.
Com efeito, em 24/03/2020, foi determinada a intimação da Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sane o vício apontado, colacionado a cópia dos documentos acima mencionados, sob pena de não conhecimento do recurso.
De acordo com o ID. 42075959, a Recorrente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido.
Ato contínuo, esta Relatora proferiu decisão monocrática, em que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (ID. 42146464).
Imperioso registrar, todavia, que ao dispor sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19, o Presidente deste Tribunal proibiu o acesso do público externo ao prédio do Poder Judiciário.
A providência, que teve início em 20/03/2020, por meio da Portaria Conjunta n.o 249 de 18/03/2020 – TJMT, persistirá até 17/07/2020, conforme Portaria Conjunta n.o 399 de 26/06/2020 - TJMT, podendo, inclusive, ser prorrogada.
Assim, considerando que o processo de origem se trata de processo físico e que a intimação para a Agravante trazer os documentos faltantes foi publicada somente em 04/05/2020, ou seja, quando as portas do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis já estavam fechadas, lanço mão do juízo de retratação e, de conseguinte, anulo a decisão constante do ID. 42146464.
Com a reabertura das portas do Fórum e, restabelecido o atendimento aos advogados, intime-se a Agravante APARECIDA PERRI BRUNETTA, na pessoa do seu causídico, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos do Agravo de Instrumento a cópia integral da petição de fls. 666-712 e de fls. 713-882 (ação singular), sob pena de não conhecimento do Instrumental.
Publique-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora